Tribunal: TJDFT
Processo: 0700884-34.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. AÇÃO AUTÔNOMA DE RETIFICAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROCEDIMENTO DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO. INADEQUAÇÃO. QUADRO GERAL NÃO PUBLICADO.
1. Nos termos do artigo 8o da Lei de Falências, a impugnação ao crédito relacionado nos editais contendo a relação de credores deve ser apresentada em 10 dias corridos, contados a partir da publicação do edital.
2. Verificando-se que o crédito dos autores foi elencado no edital contendo relação de credores, não há que se falar em necessidade de habilitação desse crédito e nem em habilitação retardatária, expedientes estes cabíveis somente nas hipóteses em que o crédito não figura na relação de credores apresentada na falência.
3. A ação autônoma de retificação do quadro geral de credores tem por finalidade rescindir o quadro geral homologado judicialmente, e está disciplinada no artigo 19 da Lei de Falências
4. Não se pode pretender rescindir um crédito por meio de ação de retificação do quadro geral de credores, se, à época do seu ajuizamento, o quadro geral de credores ainda não havia sido publicado, e muito menos homologado nos autos da falência.
5. Apelo conhecido e não provido.